Tribunal: TJMT
Processo: 0004259-58.2014.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004259-58.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO - CNPJ: 07.607.785/0001-04 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – (LEI COMPLEMENTAR Nº 091/2005) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.

2. Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, alterou-se o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço pretendido.

2. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINTESBRE -

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
M.M. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos de
Ação Ordinária nº 4259-58.2014.8.11.0004 – Código 182527,
que julgou improcedentes os pedidos descritos na exordial forte no artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios – Id. 14877999.

Em suas razões recursais, o sindicato Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que são congruentes e não conflitantes em amparar o direito perseguido previsto em lei, sendo assim requereu a reforma favorável da sentença – Id. 14878951 e 14878952.

O município Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 14878956 e 14878957.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo – Id. 14878961.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente a demanda, arguindo a supremacia da LC 91/2005 sobre a Lei Orgânica do município, tanto por ser mais recente, quanto por ser especial em relação a esta.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o autor/apelante aduz que após a edição da Lei Orgânica Municipal deveria ter sido incorporado aos proventos dos trabalhadores do SUS o percentual correspondente ao adicional por tempo de serviço.

Assevera que jamais nenhum dos servidores teve o adicional por tempo de serviço incorporado em seu vencimento mensal, embora haja previsão normativa para tanto, pleiteando pela incorporação imediata do adicional por tempo de serviço cumulativamente no importe de 2% (dois por cento) para cada ano.

Pois bem. Infere-se que a Lei Complementar n.º 91/2005 que rege os servidores do SUS alterou o sistema de remuneração destes profissionais, o qual passou a se estabelecer na forma de subsidio fixado em parcela única.

Outrossim, 0 referido diploma legal passou a vedar a concessão de adicionais e gratificações a estes servidores, a guisa do art. 29 da Lei Complementar n.º 91/05 que disciplina a carreira dos servidores públicos municipais do SUS.

Conquanto a Lei Complementar atinente aos servidores do quadro do SUS autorize a concessão de gratificações quando houver previsão em lei, note-se que não cuidou de regulamentar tal beneficio no corpo de seu texto, sendo certo que apenas a Lei Orgânica do Município de Barra do Garças é que previu o aludido acréscimo no subsidio dos servidores públicos municipais em geral. E clara a disposição legal nesse sentido:

art. 93: O Município instruíra regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo as disposições, aos princípios e aos direitos que Ihe aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concorrentes a:

(...)

XIII - proibição de diferença de salário e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

§1° - Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições:

a) adicional por tempo de serviço na base de dois por cento do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salario do servidor;

No que tange ao
Adicional por Tempo de Serviço
, este está previsto no artigo 68 da Lei Complementar Municipal nº 03/1991, cuja redação é a seguinte:

Art. 68. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor a partir do mês que completar o anuênio.

Todavia, no que se refere ao adicional por tempo de serviço, a divergência decorre da aplicação da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, de 05/04/1990 e da Lei Complementar nº 3, de 04/12/1991 que
“dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das Fundações Municipais”
,
em detrimento das disposições da Lei Complementar nº 91, de 22/12/2005, que
“institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, e dá outras providências”
.
Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas, apenas, divisão de competências.

Nesse sentido, a Lei que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (artigo 29), pelo que não há impedimento de vedar no seu círculo restrito a incidência do adicional por tempo de serviço.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO — LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. LICENÇA-PRÊMIO — OPÇÃO PELO USUFRUTO OU CONVERSÃO EM PECÚNIA — NÃO COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO EM DOBRO — INADMISSIBILIDADE.
A Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 2005 que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (artigo 29), pelo que não há impedimento de vedar no seu círculo restrito a incidência do adicional por tempo de serviço.
Assim, aplica-se, aqui, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia. Não comprovada a opção administrativamente, seja pela fruição ou pela conversão em pecúnia da licença-prêmio, e que a Administração tenha se omitido em analisar e deferir o requerimento para que o Poder Judiciário pudesse julgar se faz jus ou não à percepção em dobro, prevista no artigo 93, § 1º, b, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, de 5 de abril de 1990, e no artigo 105 da Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 3, de 4 de dezembro de 1991. Sentença retificada. Recursos prejudicados. (N.U 0002614-32.2013.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Grifei

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29,
caput,
da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que,
a priori,
este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário.

Assim, em que pese às alegações da Apelante, verifica-se que, na verdade, ocorreu a derrogação tácita do artigo 68 da Lei Complementar nº 03/1991 pela Lei Complementar 91/2005, uma vez que é incompatível o pagamento do adicional por tempo de serviço com o sistema de subsídio pago em parcela única, incidindo na espécie o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.

Diante disso, não há falar em direito adquirido do Requerente à percepção do aludido adicional, notadamente quando a jurisprudência dos Tribunais Superiore
s é uniforme no sentido de que o vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público, não havendo direito adquirido a regime jurídico
.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos. 2. Assim, a lei nova pode regular as relações jurídicas com a Administração Pública, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações.
3. As sentenças judiciais, notadamente as que tratam de relações jurídicas com efeitos prospectivos, têm sua eficácia temporal vinculada à cláusula rebus sic stantibus. 4. Vale dizer, a força vinculativa das decisões judiciais apenas permanece enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação. 5. A superveniente alteração do estado de direito decorrente da atividade normativa do Poder Legislativo quanto a fatos futuros não implica em ofensa à coisa julgada. 6. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no RMS 24.926/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T, DJe 29.4.2011).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RMS 27.734/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014).
Destaquei

Em caso semelhante, este sodalício assim manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) -
PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). 2. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 3. Não há direito adquirido a percepção do adicional de tempo de serviço, posto que a natureza do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público. 4. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4º, do CPC.5.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada. (RAC/RN 116450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, publicado no DJE 11/12/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DESPROVIDO.
Com o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado,
eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário. Não há que há que se falar em indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito. (N.U 0014997-03.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL, LICENÇA-PRÊMIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DE TAIS PEDIDOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO DO PLEITO – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LICENÇA-PRÊMIO DEVIDAMENTE USUFRUÍDA – PORTARIAS DISCIPLINANDO AS LICENÇAS – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA OU QUEBRA DE PRESUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço. Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, alterou-se o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço pretendido
. Os atos administrativos são dotados dos atributos da presunção de veracidade e legalidade e, assim, exigem prova em contrário a fim de quebrar esta presunção. Havendo Portarias baixadas concedendo o usufruto de tais licenças, a mera alegação de que não houve usufruto de fato não é suficiente para afastar aquela presunção, exigindo-se prova, por se tratar de fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, o que não ocorreu no presente caso, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0000134-47.2014.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021). Negritei

A despeito da insurgência da parte promovente, não há reparo a ser feito, pois o magistrado de origem fundamentou-se na jurisprudência pacífica no sentido de que a pretensão da parte autora encontra óbice na Lei Complementar nº. 91/2005, que veda expressamente a concessão de adicionais e gratificações aos servidores.

É pacifico na jurisprudência que a natureza remuneratória, em parcela única, instituída para os servidores públicos é incompatível com o recebimento do adicional por tempo de serviço, não tendo sido apresentado qualquer contraponto a esse entendimento em recurso que possa modificar tal julgado.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto em consonância com parecer Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021